Tribunal: STF
Processo: ARE 1280018
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PLEITO VISANDO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E ADICIONAL, REFERENTES AOS 45 DIAS DE FÉRIAS USUFRUÍDOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AOS ARTS. 5º, LV, 30 E 39, § 3º, DA CF/88. DIREITO ASSEGURADO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 042/2009. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PROFESSORES EM REGIME DE REGÊNCIA. GOZO DE RECESSO ESCOLAR REMUNERADO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO APENAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE QUINZE DIAS DE FÉRIAS. RECURSOS INTERPOSTOS PELO DEMANDANTE E PELO ENTE PÚBLICO. JULGAMENTO CONFIRMADO, RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 30, inciso I; 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se da sentença confirmada pelo acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    "(...) 
    Desta forma, há diferenças a serem percebidas em cada período de férias concedido pelo Município réu e efetivamente gozado, devendo estas serem concedidas exclusivamente sobre o período de férias gozados pelos professores docentes, até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias anuais, nos termos do art. 44 da Lei Complementar Municipal nº 42/2009, mediante comprovação nos autos"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente